Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000754-73.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: RITA DE CÁSSIA RIBEIRO LEMOS MOUSSA.
Vistos etc.
Homologo o pedido de desistência do agravo interno (Id. 119434492), nos termos do artigo 51, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Acerca do agravo de instrumento, no Id. 116388956 deferi o efeito suspensivo. No entanto, não há dúvida acerca da situação da agravante e da necessidade de assistência à saúde.
Aliás, o relatório médico está a descrever que:
[...] A paciente Rita de Cássia R. L. Moussa, 50 anos, é portadora de alopecia areata universal (CID 10: L63) desde a infância. Trata-se de doença autoimune, rara, de base genética que gera grave comprometimento na qualidade de vida, pois implica em queda abrupta e total que gera grave comprometimento na qualidade de vida, pois implica em queda abrupta e total de todos os pelos do corpo (cabelos, cílios, sobrancelhas, membros e genitais). Além do impacto psicológico, pois os pacientes perdem as suas referências, precisam usar próteses e são estigmatizados, os pelos possuem um papel de manutenção da temperatura corporal, distribui~]a do sebo, proteção ocular, auricular e genitália.
A partir da publicação dos estudos de imunogenética realizados pela equipe da Dra Angela Cristhiano da Columbia University (2011), descobriu-se os genes envolvidos na doença e sua associação com outras doenças autoimunes como artrite reumatoide, vitiligo, tireoidepatias, anemia perniciosa. Desenvolveu-se então, alternativas terapêuticas baseadas na terapia alvo que é a regulação de um grupo de enzimas chamado Janus Kinase, envolvido na patogênese da doença.
Em 2014 o primeiro paciente foi tratado com sucesso com Citrato de Tofacitinib para alopecia areata universal pelo Dro Brett King (Yale University), houve reversão e controle da doença. A partir deste caso, seguiu-se diversa publicações e clinical trials (testes clínicos) em todo o mundo, confirmando a nova terapia para casos graves de alopecia areta refratária às outras terapias.
A paciente supracitada já faz uso de todas as terapêuticas com descrição científica para o tratamento da sua enfermidade (corticosteroides pelas vias: oral, intramuscular, intraslesional e tópico, metrotrexato, terapia tópica com imunomoduladores como difenciprona, tacrolimus, minoxidil tópico, microagulhamento). Alguns destes tratamentos estão disponíveis no SUS, principalmente nos Hospitais Escolas, porém todas as terapias disponíveis mundialmente para o tratamento da alopecia aereata são off label, ou seja, apesar dos estudos clínicos e publicações, nenhuma medicação ou tratamento e aprovado especificamente para esta doença (não consta em bula) uma vez que, como dito anteriormente, até recentemente, o mecanismo imunogenético da doença não havia sido completamente elucidado e só a partir disso, desenvolveu-se nova perspectiva de tratamento.
Portanto, pela experiência mundial com esta medicação, solicito a liberação para a paciente de Citrato de Tofacitinib 10 mg/d (5 mg 2x ao dia), por tempo indeterminado para a paciente através do SUS, para controle adequado da sua doença. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 71878707).
É certo que, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, apesar do medicamento citrato de tofacitinibe encontrar-se presente na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, não é indicado à patologia da autora:
[...] Conclusão
Tecnologia: Citrato de Tofacitinibe;
Conclusão Justificada: Não favorável;
Conclusão: Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde – SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, sendo de responsabilidade da Secretarias Estadual de Saúde. Não assegurado para a patologia da autora.
Não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC o uso do citrato de tofacitinibe no tratamento da alopecia areata. [...]. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 72003359 – fls. 3). [sem negrito no original]
Todavia, em consulta ao sítio eletrônico da Journal of the American Academy of Dermatology, há estudo científico que corrobora o relatório médico acerca da utilidade do referido medicamento:
[...] Resumo
Introdução: A alopecia areata (AA) é uma doença autoimune comum. Não existem terapias confiáveis e eficazes para AA (alopecia areata).
Objetivo: Procuramos avaliar a segurança e eficácia do inibidor da Janus quinase 1/3, tofacitinib, em uma série de pacientes por um longo período de tempo.
Métodos: Este é um estudo retrospectivo de pacientes com 18 anos ou mais de idade com AA (alopecia areata) com pelo menos 40% de perda de cabelo no couro cabeludo tratados com tofacitinibe. O desfecho primário foi a alteração percentual na pontuação da Severity of Alopecia Tool – SALT (Ferramenta de Gravidade da Alopecia) durante o tratamento.
Resultados: Noventa pacientes preencheram os critérios de inclusão. Dos 65 potenciais respondedores à terapia, definidos como aqueles com alopecia totalis ou alopecia universalis com duração do episódio atual da doença de 10 anos ou menos ou alopecia areata, 77% obtiveram resposta clínica, com 58% dos pacientes atingindo mais de 50% de mudança na pontuação Severity of Alopecia Tool – SALT (Ferramenta de Gravidade da Alopecia) ao longo de 4 a 18 meses de tratamento. Os pacientes com AA (alopecia areata) experimentaram uma alteração percentual maior no escore Severity of Alopecia Tool – SALT (Ferramenta de Gravidade da Alopecia) do que os pacientes com alopecia total ou alopecia universal (81,9% vs 59,0%). O tofacitinibe foi bem tolerado e não houve eventos adversos graves.
Limitações: A natureza retrospectiva dos dados, o número relativamente pequeno de pacientes e a falta de um grupo controle são limitações.
Conclusão: O tofacitinibe deve ser considerado para o tratamento de AA (alopecia areata) grave, alopecia total e alopecia universal; a resposta à dose de tofacitinibe será melhor definida por ensaios clínicos randomizados. [...]. (Disponível em: < https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019096221630763>, em tradução livre: Acesso em: 18 de abril de 2022). [sem negrito no original]
De qualquer forma, compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.
Não posso deixar de consignar que a utilização do medicamento off label, ou seja, aquele cuja indicação do médico assistente diverge do que consta na bula é cada vez mais presente: novas indicações para antigos medicamentos é um dos desafios. A propósito, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tem aprovado novas indicações para antigos medicamentos.
Essas, as razões por que revogo a decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 116388956).
Comuniquem-se o juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final).
Intimem-se.
Após, inclua em pauta.
Às providências.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator